Tribunal: TJES
Processo: 5001200-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001200-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO VICTOR SARDINHA DA HORA
AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Suzano S/A
– sucessora das empresas
Suzano Papel e Celulose S/A
,
Fibria Celulose S/A
e
Aracruz Celulose S/A
–

ajuizou ação de reintegração de posse em face da
Associação de Pequenos Produtores Agrícolas de Famílias Tradicionais – Esperança Sapé do Norte
e de seu Presidente,
Pedro Victor Sardinha da Hora
, aduzindo que é proprietária e possuidora do imóvel denominado “Canta Galo”, matriculado sob o nº 486, do Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Conceição da Barra/ES. Narrou que em 1º de abril
d
e
2020
a empresa contratada para guardar o imóvel detectou que parcela do terreno (intitulada “E5HO02”) havia sido invadida por integrantes da
Comunidade Córrego do Felipe
e, incontinenti, começou negociações amistosas para que dali se retirassem. Discorreu que parte dos invasores desocupou a área, mas que outros tantos ali permaneceram e organizaram uma espécie de associação dissidente, a
Esperança Sapé do Norte
, erguendo barracos e iniciando cultura de subsistência sobre as terras da empresa. Requereu, pois, fosse reintegrada na posse do bem, pleito deferido pelo magistrado
a quo
.

Contra o deferimento do pedido reintegratório, a
Associação
interpôs o recurso
sub examine
, pontuando que é integrada por “
23 famílias (mais de 50 pessoas)” e que “são possuidores de uma área rural situada na comunidade denominada Angelim II, Rodovia ES010, Km15, distrito de Itaúnas, Conceição da Barra-ES, localidade reconhecida como território Quilombola do Sapê do Norte, possuindo diversas comunidades já reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, citando-se, por exemplo, a Associação de Agricultores da Comunidade Quilombola Angelim I – AACQUA (CNPJ 22.104.027/0001-67) e a Comunidade Quilombola também localizada nas proximidades da área denominada de Córrego do Felipe”.
Asseverou que estão “
inseridos em área quilombola, cuja delimitação se encontra pendente na esfera federal, de modo que a área indicada pelos agravados, denominada de ‘Canta Galo’, não se trata da área” que estão hoje a ocupar. Pontuou que “
Somente a instrução probatória irá delimitar se houve ‘equívoco’ ou má-fé por parte da agravada, eis que a área em que localizada os agravantes é notoriamente conhecida como terra devoluta, não tendo os agravantes e agravado, neste momento, documentações alusivas a propriedade de tal área, a qual se destina (com processos em curso junto ao INCRA) a delimitação de famílias remanescentes de quilombo”. Discorreu que “foi apresentado ao Ministério Público Federal pleito para intervenção neste feito, a fim de que seja providenciado perícia ancestral, comprovando-se que os requerentes (membros da Associação agravante – exceto dois deles – e o outro agravante sejam alvo de perícia antropológica), a fim de que seja reconhecida a competência da justiça federal para processamento da lide, com a consequente atuação do
parquet
federal”. Reiterou que são “
integrantes de famílias tradicionais quilombolas (exceto dois associados e suas famílias que integraram a comunidade), e encontram-se ocupando área destinada a famílias quilombolas, de modo que não há posse justa por parte da agravada a ser resguardada pelo Poder Judiciário, eis que a área junto ao INCRA está em análise quanto a demarcação de área quilombola”. Acrescentou, por fim, que “
os efeitos e impactos da pandemia COVID-19” devem ser sopesados na espécie, para que “seja resguardado o direito a moradia dos agravantes, porquanto se
despejados a força, ainda que determinados por autoridade judicial competente (o que há dúvidas,
in casu
) e seguindo o devido processo legal, não podem resultar em pessoas desabrigadas ou vulneráveis a violações de direitos humanos, conforme o Comentário Geral nº 7, do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, e artigo 22, item 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica
”.
Pugnou pela reforma da
ordem da desocupação da área que ocupam.

Recebi o recurso com efeito suspensivo (ID 516847), registrando, todavia, que a
Associação
agravante, recém e informalmente constituída, não havia produzido mínima prova de que estivesse sobre terra remanescente quilombola. Determinei, ainda, que fossem oficiadas a Superintendência Regional do

INCRA (ID 547522 e 5457528) e a sua Procuradoria Federal Especializada (ID 532787) para ciência e eventual manifestação, tendo ambas permanecido silentes.

Em átimo seguinte, a
Associação
trouxe aos autos cópia de procedimento que instaurou no Ministério Público Federal, em que o culto Procurador assim se manifestou (ID 706838):

“
[...] Quanto ao pedido para que esta Procuradoria intervenha no feito, é necessário verificar a localização exata da área em litígio, bem como identificar se há processo de identificação e delimitação de território quilombola no local e se os associados em tela são de fato quilombolas. Essas questões devem ser esclarecidas junto ao INCRA/ES, uma vez que existe na região em questão um forte movimento de invasões de territórios quilombolas por pessoas não quilombolas, fatos já tratados nos procedimentos1.17.003.000176/2014-92 e 1.17.003.000105/2016-51. Por oportuno, cumpre registrar que o representante e outro membro da mesma associação (Leandro) já protocolaram anteriormente manifestações nesta Procuradoria (PRM-SAM-ES-00001134/2020) tratando de tema semelhante. No entanto, os fatos eram confusos, além de terem informado, na época, que não eram reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares como quilombolas, não havendo, segundo eles, sequer pedido em trâmite nesse sentido. Quanto ao pedido de identificação, delimitação e titulação de eventual território quilombola junto ao INCRA, informaram que procuraram o IDAF em busca de auxilio para adotar providências no INCRA, porém estavam paralisados e impedidos de atuarem razão da pandemia da covid-19.Ao analisar a decisão proferida no agravo de instrumento referido, verifico que a douta desembargadora optou, antes de decidir definitivamente, por atribuir ao recurso eficácia suspensiva e ouvir o INCRA e o MPF/ES a respeito da matéria aqui debatida. Assim, diante dos fatos acima reportados, penso que é necessário aguardar a manifestação do INCRA no referido recurso.”

A Procuradoria Federal e o
INCRA foram cientificados respectivamente em maio e junho de 2020 (certidão do meirinho no ID 547528 e correspondência institucional no ID 532787) e, até a corrente data, não se manifestaram acerca do conflito deduzido em Juízo.

A
Suzano S/A
ofer
tou suas contrarrazões (ID 534747) e

interpôs agravo interno (ID 563148), narrando que “percebe-se
da análise do mapa que [juntou, que] a área invadida NÃO se confunde com nenhuma das áreas reconhecidas pela Fundação Palmares no documento de número 514589. E isso não é surpresa alguma, já que os agravantes não são parte de nenhuma das comunidades por eles citadas. A contrário da narrativa do agravo, o mapa mostra a área invadida – área 4 que está bem distante das áreas 1 e 2 – Angelim”. Aduziu que “na área de Angelim I, tem-se conhecimento de que as associações possuem cerca de 30 famílias, e na área de Angelim II, outras associações, cerca de 50 famílias, todas elas com longo histórico de diálogo com a Agravada. Não é o caso da área invadida pelos Agravantes. Ali sempre houve plantio de eucalipto pela Agravada, não havendo nenhuma discussão sobre a posse da Agravada, até o presente momento. Como pode se verificar das imagens extraídas do satélite Google Earth dos anos de 2016 a 2019, a área invadida pelos Agravantes já era utilizada para plantio de eucalipto em grande escala, não havendo indícios da utilização da terra para habitação de famílias de pequenos produtores”. Discorreu que “não há famílias habitando a área invadida e esta não está na posse de comunidade reconhecidamente quilombola. Em verdade, o agravante Sr.
Pedro Vitor Sardinha da Hora
e seus comparsas mantem apenas alguns ‘olheiros’ na área para impedir que a reintegração de posse seja cumprida”, como atestou o meirinho por ocasião da tentativa de intimá-los da concessão da ordem reintegratória outrora deferida pelo Juízo
a quo
. Registrou que “a própria constituição da agravante -
Associação Esperança Córrego do Sapê
é uma fraude. A tal associação foi constituída no ano de 2.020, e seu pedido de registro foi realizado apenas em 21 de maio de 2020, já muito depois da invasão da área de posse da Agravada. E os associados, todos, sem exceção, tem domicilio na zona urbana, na sua maioria inclusive fora do município de Conceição da Barra, em território alheio ao território quilombola conhecido como Sapê do Norte”. Juntou, para demonstrar tal asserção, fichas cadastrais dos integrantes da
Associação
e comprovantes de consulta ao sítio do TER/ES, em que resta demonstrado que os integrantes da associação sequer têm domicílio eleitoral em Conceição da Barra. Destacou, outrossim, que há no quadro associativo da agravante “dois cidadãos chineses,
Sr. Li Weilong
e
Sra. Li Xiaoling,
que além de não terem ascendência ligada à luta quilombola, evidentemente não são produtores rurais, mas, sim, sendo o primeiro empresário do ramo de restaurantes”, figurando como sócio da
Pastelaria Tradição Oriental Ltda
.

Noutra manifestação (ID 827945), a
Suzano S/A
noticiou que “
os atos de esbulho possessório est[avam] tomando grandes proporções na região de Conceição da Barra/ES chegando a ser noticiado a nível estadual”. Aduziu que “invasores atearam fogo em grande parte de imóveis da Suzano. Os próprios moradores de Conceição da Barra/ES e Itaúnas, pessoas idôneas e que não concorda[va]m com as invasões nas áreas da Suzano est[avam] denunciando e pedindo socorro!” Alegou que “As invasões, além de queimar o plantio de eucalipto, t[inham] se espalhado e atingido, também, área de preservação ambiental e APP”, de modo que “o pedido liminar de reintegração de posse não visa[va] apenas a proteção possessória das áreas do plantio de eucalipto, mas, também, as áreas de preservação ambiental que [vinham sendo] constantemente atingidas por invasões”.

Em 24 de novembro de 2020 (ID 873553),
acolhendo as razões do
agravo interno manejado pela
Suzano S/A
, restabeleci a eficácia da decisão
a quo
,

autorizando o
cumprimento da ordem de reintegração da
empresa
na posse do bem em testilha.

A

Associação de Pequenos Produtores Agrícolas de Famílias Tradicionais – Esperança Sapé do Norte
,
então,
o
p
ôs
embargos declaratórios
em face do
decisum
de minha lavra (ID 994480), aos quais neguei provimento (ID 1153031).

A douta
Procuradoria de Justiça (ID 1647857)
emitiu “reprimenda a postura do INCRA e da Procuradoria Geral do Estado (IDAF), que diante da mora/desinteresse em emitir manifestação nos autos, contribu[em] de sobremaneira para o sentimento de insegurança jurídica da parte recorrente”, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Suzano S/A
– sucessora das empresas
Suzano Papel e Celulose S/A
,
Fibria Celulose S/A
e
Aracruz Celulose S/A
–

ajuizou ação de reintegração de posse em face da
Associação de Pequenos Produtores Agrícolas de Famílias Tradicionais – Esperança Sapé do Norte
e de seu Presidente,
Pedro Victor Sardinha da Hora
, aduzindo que é proprietária e possuidora do imóvel denominado “Canta Galo”, matriculado sob o nº 486, do Livro 2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Conceição da Barra/ES. Narrou que em 1º de abril
d
e
2020
a empresa contratada para guardar o imóvel detectou que parcela do terreno (intitulada “E5HO02”) havia sido invadida por integrantes da
Comunidade Córrego do Felipe
e, incontinenti, começou negociações amistosas para que dali se retirassem. Discorreu que parte dos invasores desocupou a área, mas que outros tantos ali permaneceram e organizaram uma espécie de associação dissidente, a
Esperança Sapé do Norte
, erguendo barracos e iniciando cultura de subsistência sobre as terras da empresa. Requereu, pois, fosse reintegrada na posse do bem, pleito deferido pelo magistrado
a quo
.

Contra o deferimento do pedido reintegratório, a
Associação
interpôs o recurso
sub examine
, pontuando que é integrada por “
23 famílias (mais de 50 pessoas)” e que “são possuidores de uma área rural situada na comunidade denominada Angelim II, Rodovia ES010, Km15, distrito de Itaúnas, Conceição da Barra-ES, localidade reconhecida como território Quilombola do Sapê do Norte, possuindo diversas comunidades já reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, citando-se, por exemplo, a Associação de Agricultores da Comunidade Quilombola Angelim I – AACQUA (CNPJ 22.104.027/0001-67) e a Comunidade Quilombola também localizada nas proximidades da área denominada de Córrego do Felipe”.
Asseverou que estão “
inseridos em área quilombola, cuja delimitação se encontra pendente na esfera federal, de modo que a área indicada pelos agravados, denominada de ‘Canta Galo’, não se trata da área” que estão hoje a ocupar. Pontuou que “
Somente a instrução probatória irá delimitar se houve ‘equívoco’ ou má-fé por parte da agravada, eis que a área em que localizada os agravantes é notoriamente conhecida como terra devoluta, não tendo os agravantes e agravado, neste momento, documentações alusivas a propriedade de tal área, a qual se destina (com processos em curso junto ao INCRA) a delimitação de famílias remanescentes de quilombo”. Discorreu que “foi apresentado ao Ministério Público Federal pleito para intervenção neste feito, a fim de que seja providenciado perícia ancestral, comprovando-se que os requerentes (membros da Associação agravante – exceto dois deles – e o outro agravante sejam alvo de perícia antropológica), a fim de que seja reconhecida a competência da justiça federal para processamento da lide, com a consequente atuação do
parquet
federal”. Reiterou que são “
integrantes de famílias tradicionais quilombolas (exceto dois associados e suas famílias que integraram a comunidade), e encontram-se ocupando área destinada a famílias quilombolas, de modo que não há posse justa por parte da agravada a ser resguardada pelo Poder Judiciário, eis que a área junto ao INCRA está em análise quanto a demarcação de área quilombola”. Acrescentou, por fim, que “
os efeitos e impactos da pandemia COVID-19” devem ser sopesados na espécie, para que “seja resguardado o direito a moradia dos agravantes, porquanto se
despejados a força, ainda que determinados por autoridade judicial competente (o que há dúvidas,
in casu
) e seguindo o devido processo legal, não podem resultar em pessoas desabrigadas ou vulneráveis a violações de direitos humanos, conforme o Comentário Geral nº 7, do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, e artigo 22, item 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica
”.
Pugnou pela reforma da
ordem da desocupação da área que ocupam.

Recebi o recurso com efeito suspensivo (ID 516847), registrando, todavia, que a
Associação
agravante, recém e informalmente constituída, não havia produzido mínima prova de que estivesse sobre terra remanescente quilombola. Determinei, ainda, que fossem oficiadas a Superintendência Regional do

INCRA (ID 547522 e 5457528) e a sua Procuradoria Federal Especializada (ID 532787) para ciência e eventual manifestação, tendo ambas permanecido silentes.

Em átimo seguinte, a
Associação
trouxe aos autos cópia de procedimento que instaurou no Ministério Público Federal, em que o culto Procurador assim se manifestou (ID 706838):

“
[...] Quanto ao pedido para que esta Procuradoria intervenha no feito, é necessário verificar a localização exata da área em litígio, bem como identificar se há processo de identificação e delimitação de território quilombola no local e se os associados em tela são de fato quilombolas. Essas questões devem ser esclarecidas junto ao INCRA/ES, uma vez que existe na região em questão um forte movimento de invasões de territórios quilombolas por pessoas não quilombolas, fatos já tratados nos procedimentos1.17.003.000176/2014-92 e 1.17.003.000105/2016-51. Por oportuno, cumpre registrar que o representante e outro membro da mesma associação (Leandro) já protocolaram anteriormente manifestações nesta Procuradoria (PRM-SAM-ES-00001134/2020) tratando de tema semelhante. No entanto, os fatos eram confusos, além de terem informado, na época, que não eram reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares como quilombolas, não havendo, segundo eles, sequer pedido em trâmite nesse sentido. Quanto ao pedido de identificação, delimitação e titulação de eventual território quilombola junto ao INCRA, informaram que procuraram o IDAF em busca de auxilio para adotar providências no INCRA, porém estavam paralisados e impedidos de atuarem razão da pandemia da covid-19.Ao analisar a decisão proferida no agravo de instrumento referido, verifico que a douta desembargadora optou, antes de decidir definitivamente, por atribuir ao recurso eficácia suspensiva e ouvir o INCRA e o MPF/ES a respeito da matéria aqui debatida. Assim, diante dos fatos acima reportados, penso que é necessário aguardar a manifestação do INCRA no referido recurso.”

A Procuradoria Federal e o INCRA foram cientificados respectivamente em maio e junho de 2020 (certidão do meirinho no ID 547528 e correspondência institucional no ID 532787) e, até a corrente data, não se manifestaram acerca do conflito deduzido em Juízo.

A
Suzano S/A
ofer
tou suas contrarrazões (ID 534747) e

interpôs agravo interno (ID 563148), narrando que “percebe-se
da análise do mapa que [juntou, que] a área invadida NÃO se confunde com nenhuma das áreas reconhecidas pela Fundação Palmares no documento de número 514589. E isso não é surpresa alguma, já que os agravantes não são parte de nenhuma das comunidades por eles citadas. A contrário da narrativa do agravo, o mapa mostra a área invadida – área 4 que está bem distante das áreas 1 e 2 – Angelim”. Aduziu que “na área de Angelim I, tem-se conhecimento de que as associações possuem cerca de 30 famílias, e na área de Angelim II, outras associações, cerca de 50 famílias, todas elas com longo histórico de diálogo com a Agravada. Não é o caso da área invadida pelos Agravantes. Ali sempre houve plantio de eucalipto pela Agravada, não havendo nenhuma discussão sobre a posse da Agravada, até o presente momento. Como pode se verificar das imagens extraídas do satélite Google Earth dos anos de 2016 a 2019, a área invadida pelos Agravantes já era utilizada para plantio de eucalipto em grande escala, não havendo indícios da utilização da terra para habitação de famílias de pequenos produtores”. Discorreu que “não há famílias habitando a área invadida e esta não está na posse de comunidade reconhecidamente quilombola. Em verdade, o agravante Sr.
Pedro Vitor Sardinha da Hora
e seus comparsas mantem apenas alguns ‘olheiros’ na área para impedir que a reintegração de posse seja cumprida”, como atestou o meirinho por ocasião da tentativa de intimá-los da concessão da ordem reintegratória outrora deferida pelo Juízo
a quo
. Registrou que “a própria constituição da agravante -
Associação Esperança Córrego do Sapê
é uma fraude. A tal associação foi constituída no ano de 2.020, e seu pedido de registro foi realizado apenas em 21 de maio de 2020, já muito depois da invasão da área de posse da Agravada. E os associados, todos, sem exceção, tem domicilio na zona urbana, na sua maioria inclusive fora do município de Conceição da Barra, em território alheio ao território quilombola conhecido como Sapê do Norte”. Juntou, para demonstrar tal asserção, fichas cadastrais dos integrantes da
Associação
e comprovantes de consulta ao sítio do TER/ES, em que resta demonstrado que os integrantes da associação sequer têm domicílio eleitoral em Conceição da Barra. Destacou, outrossim, que há no quadro associativo da agravante “dois cidadãos chineses,
Sr. Li Weilong
e
Sra. Li Xiaoling,
que além de não terem ascendência ligada à luta quilombola, evidentemente não são produtores rurais, mas, sim, sendo o primeiro empresário do ramo de restaurantes”, figurando como sócio da
Pastelaria Tradição Oriental Ltda
.

Noutra manifestação (ID 827945), a
Suzano S/A
noticiou que “
os atos de esbulho possessório est[avam] tomando grandes proporções na região de Conceição da Barra/ES chegando a ser noticiado a nível estadual”. Aduziu que “invasores atearam fogo em grande parte de imóveis da Suzano. Os próprios moradores de Conceição da Barra/ES e Itaúnas, pessoas idôneas e que não concorda[va]m com as invasões nas áreas da Suzano est[avam] denunciando e pedindo socorro!” Alegou que “As invasões, além de queimar o plantio de eucalipto, t[inham] se espalhado e atingido, também, área de preservação ambiental e APP”, de modo que “o pedido liminar de reintegração de posse não visa[va] apenas a proteção possessória das áreas do plantio de eucalipto, mas, também, as áreas de preservação ambiental que [vinham sendo] constantemente atingidas por invasões”.

Em 24 de novembro de 2020 (ID 873553),
acolhendo as razões do
agravo interno manejado pela
Suzano S/A
, restabeleci a eficácia da decisão
a quo
,

autorizando o
cumprimento da ordem de reintegração da
empresa
na posse do bem em testilha.

A

Associação de Pequenos Produtores Agrícolas de Famílias Tradicionais – Esperança Sapé do Norte
,
então,
o
p
ôs
embargos declaratórios
em face do
decisum
de minha lavra (ID 994480), aos quais neguei provimento (ID 1153031).

A douta
Procuradoria de Justiça (ID 1647857)
emitiu “reprimenda a postura do INCRA e da Procuradoria Geral do Estado (IDAF), que diante da mora/desinteresse em emitir manifestação nos autos, contribu[em] de sobremaneira para o sentimento de insegurança jurídica da parte recorrente”, opinando pelo desprovimento do recurso.

Desde
minha primeira manifestação neste recurso,
tenho assinalado que
não há sequer mínima prova de que a área ocupada pela
Associação de Pequenos Produtores Agrícolas de Famílias Tradicionais – Esperança Sapé do Norte
seja remanescente de comunidade quilombola. Acaso houvesse demonstração de tal circunstância, esta Justiça Estadual seria flagrantemente incompetente para processar e julgar a ação de reintegração de posse, na exata medida em que compete ao INCRA o processo de demarcação de tais porções de terra, autarquia federal que atrai a incidência do disposto no art. 109, inciso I, da CF/88
1
. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, EM TRÂMITE NO TJ/MG, COM SENTENÇA FAVORÁVEL AO ESPÓLIO (PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RURAL). AÇÃO CIVIL PÚBLICA, EM TRÂMITE NA JF/MG, NA QUAL O JUIZ FEDERAL SUSCITOU O CONFLITO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIR AS AÇÕES POR MEIO DA CONEXÃO, UMA VEZ QUE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JÁ FOI SENTENCIADA. SÚMULA 235 DO STJ E ART. 55, § 1o. DO CÓDIGO FUX. FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ESTÁ ABRANGIDA PELO ART. 109, I DA CF/1988. A SENTENÇA NÃO PODE SER ANULADA, PARA DETERMINAR O RETORNO DO PROCESSO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO NA JF/MG, POIS O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA DA FUNDAÇÃO FOI SUPERVENIENTE AO JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a. REGIÃO. 1. Moldura fática. 2. (i) Ação de Reintegração de Posse, em trâmite no TJ/MG, com sentença favorável ao Espólio (proprietário do imóvel rural). Atualmente aguarda o julgamento de Apelação interposta pelos membros do MST e conta com pedido de assistência da FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES; e (ii) Ação Civil Pública, em trâmite na JF/MG, na qual o Juiz Federal suscitou o Conflito (fls. 2/14), pois se julgou competente para processar também a Ação de Reintegração de Posse. 3. Fundamentos jurídicos. 4. O Espólio apresentou vários documentos (fls. 1.444/1.533) para buscar afastar a caracterização dos ocupantes do MST como quilombolas; entretanto, isso diz respeito ao mérito da causa - ou seja, se existe ou não uma comunidade remanescente de quilombo na fazenda e qual a consequência disso -, e não à competência para julgamento em si. 5. Observa-se a impossibilidade de reunir as Ações por meio da conexão, uma vez que a Ação de Reintegração de Posse já foi sentenciada. É o que consta na Súmula 235 do STJ e no art. 55, §1º. do Código Fux (AgRg no AREsp. 588.642/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2.2.2015; AgRg no AREsp. 75.585/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17.8.2012; e CC 117.637/CE, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 16.5.2012). 6. Não existe qualquer nulidade na sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse. Afinal, quando o feito foi sentenciado se discutia apenas o direito de posse do Espólio vs. a ocupação do MST. Somente após a sentença é que a FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES ingressou no feito (fls. 1.214/1.219). 7. A FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, enquanto fundação pública federal (cuja criação foi autorizada pela Lei 7.668/1988), está abrangida pelo art. 109, I da CF/1988. Por isso, incide ao caso a competência em razão da pessoa, o que atrai a causa para a Justiça Federal (CC 149.906/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 19.12.2016; e CC 124.289/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 27.4.2015). 8. Apesar da inexistência de conexão, a competência para apreciar a Ação de Reintegração de Posse, a partir de agora, é realmente da Justiça Federal, em razão da intervenção como assistente de pessoa jurídica - a Fundação Cultural Palmares - equiparada àquelas do art. 109, I da CF/1988. 9. Entretanto, a sentença não pode ser anulada, para determinar o retorno do processo ao primeiro grau de jurisdição na JF/MG, pois o pedido de assistência da Fundação foi superveniente ao julgamento de procedência da Ação de Reintegração de Posse. A solução mais acertada é determinar a remessa dos autos ao TRF da 1a. Região, para que este julgue a Apelação (que hoje está no TJ/MG). Precedente: CC 110.869/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.9.2013. 10. Ante o exposto, voto por declarar a competência do TRF da 1a. Região para julgar a Apelação na Ação de Reintegração de Posse (a quem caberá, inclusive, verificar a existência de interesse da FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES na causa, bem como analisar eventual efeito suspensivo da Apelação ou pleito liminar de reintegração). A Ação Civil Pública, por sua vez, deverá seguir seu trâmite regular na JF/MG. É como voto, ousando dissentir das propostas apresentadas nos votos dos eminentes Ministros BENEDITO GONÇALVES e SÉRGIO KUKINA. (CC 159.655/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 27/04/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. COMUNIDADE REMANESCENTE DO QUILOMBO DO CAMBURY JÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA E IDENTIFICADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA) POR MEIO DE RELATÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO (RTID). DECISÃO EXPEDIDA PELO JUÍZO ESTADUAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE AFETA UM DOS MORADORES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA MENCIONADA. 1. A decisão deferitória da liminar proferida pelo Juízo Federal da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Caraguatatuba/SP no bojo da ação civil pública evidencia que o INCRA emitiu parecer conclusivo sobre a legitimidade da comunidade para fins do art. 68 do ADCT (emissão de título em razão de propriedade definitiva), por meio de Relatório de Identificação e Delimitação (RTID), os quilombolas moradores da área foram devidamente identificados e cadastrados pelo INCRA em seu relatório, esse reconhecimento também se deu pela Fundação do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP), que emitiu minucioso relatório histórico-antropológico (fls. 8-17). Em contrapartida, o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Ubatuba/SP proferiu decisão determinando a reintegração dos autores da respectiva ação na posse de área ocupada por Genésio dos Santos, um dos moradores da área ocupada pela comunidade remanescente do quilombo do Cambury. 2. O processo de demarcação e titulação das terras ocupadas por comunidade remanescente de quilombo compete ao INCRA. Dessarte, ressoa evidente que as demandas judiciais as quais envolvam a posse dessas áreas repercutem, de todo o modo, no processo demarcatório de responsabilidade da autarquia federal agrária. Logo é inarredável o interesse federal em tais demandas, razão pela qual deve ser fixada a competência da Justiça Federal para o seu processamento e julgamento, consoante o art. 109, I, da Constituição Federal. 3. Conflito positivo de competência conhecido, a fim de declarar a competência do Juízo Federal da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Caraguatatuba/SP para decidir sobre as questões afetas ao direito de propriedade da área ocupada pela comunidade remanescente do quilombo do Cambury, com a determinação de remessa dos autos da ação de reintegração de posse (processo n. 0000003-15.1976.8.26.0642) ao Juízo federal em testilha. (CC 129.229/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe 21/05/2015)

Sucede que, regularmente cientificado acerca da existência da contenda originaria e deste recurso, o INCRA permaneceu inerte, assim como sua Procuradoria Especializada e a Procuradoria da República no Espírito Santo, a robustecer a tese da agravada de que a área invadida dista – e muito – das remanescentes quilombolas, de modo que o conflito sub examine não repercute sobre interesses e nem competências de órgãos federais.

A
Esperança Sapé do Norte
, recém e informalmente constituída, limitou-se a juntar em seus agravos fotografias que indicam o surgimento recentíssimo de uma comunidade ainda desestruturada, sem plantio considerável e sem organização ou simbolismo histórico-cultural (ID 51595). Dentre os integrantes da
Associação
há (ou havia – já que a agravante sustenta tê-los retirado de seus quadros, depois que anotei tal circunstância na liminar recursal) cidadãos chineses (ID 514507), a sugerir que aquele ajuntamento de pessoas, além de novo
2
, não guarda a raiz da resistência negra que, original e essencialmente, justifica proteção estatal.

Na apreciação da liminar recursal, verifiquei que a matrícula imobiliária nº 486, juntada pela própria
Suzano S/A
no feito primitivo (ID 514623)
, trazia duas averbações de indisponibilidade parciais extraídas de ações civis públicas ajuizadas pelo
Parquet
Federal (processos nº 0000693-61.2013.4.02.5003 e 0104134-87.2015.4.02.5003), as quais tramitam na 1ª Vara Federal de São Mateus. Nas indigitadas contendas, apura-se justamente a existência de fraude em títulos de domínio que foram outorgados pelo
Estado do Espírito Santo
à
Fibria S/A
, os quais teriam atribuído à empresa terras devolutas historicamente ocupadas por remanescentes quilombolas. Reproduzo o conteúdo da medida liminar deferida naqueles autos que, a propósito, pendem ainda de julgamento final:

“
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de Fibria S/A, Estado do Espírito Santo e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, objetivando, em síntese, o reconhecimento de nulidade de títulos de domínio de terras devolutas que teriam sido fraudulentamente conferidos pelo Estado do Espírito Santo à Fibria S/A, com a conseqüente condenação do Estado do Espírito Santo a promover a titulação das referidas terras devolutas, historicamente ocupadas por remanescentes quilombolas, e condenação da Fibria S/A a reparar danos morais coletivos que teria causado a essas comunidades em virtude das fraudes alegadas.

Liminarmente o autor pleiteia que se determine ao BNDES a suspensão de qualquer operação de financiamento em favor da Fibria S/A para plantio de eucalipto ou produção de celulose nos municípios de Conceição da Barra-ES e São Mateus-ES, bem como a decretação de indisponibilidade dos imóveis objeto da presente ação.

De acordo com a inicial, no início da década 70, cerca de 21 funcionários da Aracruz Celulose (atualmente Fibria S/A), orientados pelo empregador, prestaram falsas declarações perante o Governo Estadual – no sentido de que preenchiam os requisitos legais, passando-se por agricultores – e então vieram a obter títulos de domínio de áreas de terras devolutas entre Conceição da Barra-ES e São Mateus-ES (tradicionalmente ocupadas por descendentes quilombolas) e, ato contínuo, transferiram ilegalmente tais terras à Fibria S/A.

Juntos vieram os documentos de fls. 76/946.

Relatados, decido.

Analisando superficialmente as alegações e documentos trazidos aos autos pelo Ministério Público Federal, verifico caracterizados o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão das tutelas de urgência vindicadas. Mediante juízo não exauriente de cognição, vislumbro diante dos documentos de fls. 117/767 e 828/851 que funcionários da antiga Aracruz Celulose, hoje Fibria S/A, foram indevidamente utilizados nos anos 70 como meio de obtenção de título de domínio de terras rurais devolutas pela primeira ré tendo em vista que tais documentos revelam que esses funcionários não eram agricultores, mas se passaram como tais perante o Governo do Estado do Espírito Santo no processo administrativo de titulação e, incontinenti, transferiram suas parcelas de terras ao empregador.

O teor das declarações espontaneamente prestadas p. ex. por Sérgio Antônio Forechi, Ivan de Andrade Amorim, Edivar Alcântara e Orildo Antônio Bertolini em esfera de investigação legislativa, retratadas às fls. 768/827, revela-se incompatível com as exigências previstas no art. 12 da Lei Delegada 16/67 que à época regulava a titulação de terras devolutas no Espírito Santo.

A antecipação de tutela em exame se revela necessária a fim de se impedir eventual negociação das terras objeto da presente ação, com risco potencial para terceiros de boa fé, bem como a construção/ampliação de benfeitorias que possam dificultar o cumprimento de eventual decisão de procedência a ser proferida, nada obstando que esta decisão liminar venha a ser revista no curso do feito. Diante do exposto, defiro a antecipação de tutela pleiteada para (1) determinar ao BNDES a suspensão de qualquer operação de financiamento direto, indireto ou misto em favor da Fibria S/A para plantio de eucalipto ou produção de celulose nos Municípios de São Mateus-ES e Conceição da Barra-ES, bem como (2) determinar a indisponibilidade dos imóveis transferidos ao Grupo Aracruz / Fibria S/A por Dirceu Felício, Edgard Campinhos Junior, Fernando José Agra, Giácomo Recla Bozi, Orildo Antônio Bertolini, Ivan de Andrade Amorim, Sérgio Antônio Forechi, Alcides Felício de Souza, Gumercindo Felício, Joerval Abrahão Vargas, José Antônio Cutini e Valtair Calheiros, conforme item 2.2 da inicial.

Oficie-se ao BNDES e aos Cartório e aos Cartórios de Registro de Imóveis de São Mateus-ES e Conceição da Barra-ES para cumprimento desta decisão.

Citem-se e intimem-se os réus.

Ciência ao MPF.

Intimem-se o INCRA e a Fundação Cultural Palmares para, no prazo de 10 dias, manifestarem acerca de eventual interesse em integrarem a lide.

Após as respostas, venham-me os autos conclusos.

Diligencie-se.”

Ocorre que a matrícula imobiliária nº 486 é relativa a imóvel de gigantescas proporções, registrado originalmente como
Fazenda Estrela do Norte
, com 126.863.660 m
2
(cento e vinte e seis milhões, oitocentos e sessenta e três mil, seiscentos e sessenta metros quadrados). Há algumas porções menores do bem que foram indisponibilizadas pela Justiça Federal por suposta sobreposição aos antigos quilombos, mas, ao que tudo indica, essas áreas não correspondem ao local hoje ocupado pelos integrantes da
Esperança Sapé do Norte
, como clarificaram os mapas trazidos pela
Suzano
em contrarrazões recursais (ID`s 534769 e 534747).

Feitos tais apontamentos, e afastada a alegação de que a
Associação
agravante está instalada sobre área remanescente quilombola, assinalo que
a
proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado. A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica. O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou contrário a) um título de propriedade. Nesse sentido:

“
A função social da posse constitui um tema clássico na doutrina. A dogmática jurídica sofreu fortes abalos no transcurso do século XX, com a crise do positivismo jurídico, que expressava uma noção do direito como uma técnica engessada, imune às transformações sociais. Um ordenamento concebido em laboratório e baseado em uma pretensa completude de suas normas não seria capaz de captar os influxos emanados de outros sistemas e nem ao menos seria sensível aos apelos da sociedade que visa alcançar. Atualmente, a ciência jurídica volta o olhar para a perspectiva da finalidade dos modelos jurídicos. Não há mais um interesse tão evidente em conceituar a estrutura dos institutos, mas em direcionar o seu papel e missão perante a coletividade, na incessante busca pela solidariedade e pelo bem comum. Enfim, a função social se dirige não só à propriedade, aos contratos e à família, mas à reconstrução de qualquer direito subjetivo, incluindo-se aí a posse, como fato social, de enorme repercussão para a edificação da cidadania e das necessidades básicas do ser humano. [...] Em verdade, tutela-se a posse como direito especial, pela própria relevância do direito de possuir, em atenção à superior previsão constitucional do direito social primário à moradia (art. 6º CF - EC nº 26/01), e o acesso aos bens vitais mínimos hábeis a conceder dignidade à pessoa humana. A oponibilidade erga omnes da posse não deriva da condição de direito real patrimonial, mas do atributo extrapatrimonial da proteção da moradia como local de resguardo da privacidade e desenvolvimento da personalidade e a garantia do desfrute de bens essenciais” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.
Direitos reais
. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 45-47).

Fixada a premissa, sobreleva notar que quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente (o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho), bem como a data da perturbação da posse. O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos no art. 561, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Na espécie, há prova suficiente de que a
Suzano
tem dado destinação produtiva à porção de terra invadida pela
Associação
, seja porque as fotos juntadas pela própria agravante têm a plantação de eucalipto como plano de fundo (ID`s 514483, 514595, 514596), seja porque as fotos aéreas da região indicam o recorte organizado das faixas de plantio de tal espécie vegetal (ID`s 547758, 563148), evidenciando que há nela farta cultura destinada à extração de celulose.
Tal circunstância é suficiente para autorizar a pronta reintegração da
Suzano
no imóvel, já que a contenda originária foi ajuizada poucos dias depois do esbulho (a ocupação da área pelos integrantes da
Associação
teve início em 1º de abril e a contenda reintegratória foi ajuizada no dia 29 daquele mesmo mês), sendo, pois, de força nova.

Ope legis
, o manejo da ação de reintegração de posse no prazo de ano e dia (posse nova) viabiliza que o feito tramite segundo o procedimento possessório especial (art. 558, do CPC/15), exigindo menor complexidade probatória ante a presunção legal de urgência da situação (arts. 562 e 563, do CPC/15). Quando já decorrido tal prazo, contudo, nada obsta que o interessado postule a tutela possessória e inclusive providências liminares, urdindo, todavia, que traga consigo prova robusta do
periculum in mora
, a fim de que o magistrado analise a existência dos requisitos para a eventual concessão de tutelas provisórias (art. 294 e seguintes, do CPC/15). Em rude síntese, enquanto nas ações de força a nova a urgência é presumida, nas ações de força velha o interessado deverá demonstrá-la, acaso postule provimentos liminares. Neste sentido:

“
[...] no sistema atual, a grande diferença entre as ações de força nova e as de força velha, em matéria possessória, está nos requisitos a serem demonstrados para a concessão da tutela liminar possessória. Para a ação de força nova, tem-se prova mais simples, já que bastará a demonstração da posse – estando o risco de demora presumido pelo legislador –, para que seja garantida ao requerente a medida liminar. Em se tratando de ação de força velha, porém, será necessário que o requerente demonstre a coexistência dos requisitos do art. 273 do CPC, de modo que deverá demonstrar não apenas a probabilidade de seu direito, mas ainda, a existência do periculum in mora para que lhe seja outorgada a proteção possessória. Em ambos os casos, porém, é necessário admitir o cabimento da proteção liminar antecipatória, não havendo nada que justifique a exclusão dessa tutela para as ações de posse velha, se houver a presença dos requisitos necessários para a outorga dessa medida” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz.
Procedimentos especiais
. 2 ed. São Paulo: RT. 2011. p.97-98).

Na espécie, havendo presunção legal de urgência da situação e prova robusta de que a
Suzano
exercia a posse anterior do imóvel, faz jus a empresa ao deferimento do pleito liminar de reintegração, como determinado pelo magistrado
a quo.

Ante o exposto,
N
EGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
para manter incólume a decisão objurgada, que
determinou o cumprimento da ordem de reintegração da
Suzano
na posse do bem em testilha.

É como voto!

1

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho

2
Consta do B.U. 42147346 (ID 514494) que as famílias passaram a ocupar a região “desde o mês de janeiro deste ano”. Reproduzo a narrativa policial: “20/04/2020 às 16:00. [...] NA PRESENTE DATA E HORÁRIO, CUMPRINDO DETERMINAÇÃO DO CAPITÃO RUBENS, TRANSMITIDA PELO eco VIA RÁDIO, ESTA GUARNIÇAO DESLOCOU AO TREVO DE ITAUNAS PARA CONTATO COM A EQUIPE DA SUZANO, ONDE OS MESMOS PASSARIAM DETALHES A RESPEITO DE UMA OCORR~NCIA DE INVASÃO DE TERRAS, PRÓXIMO AO DISTRITO DE ITAÚNAS. QUE NO LOCAL MANTIVEMOS CONTATO COM O SR.• LUIZ CARLOS LUZ PEREIRA, CHEFE DE SEGURANCA DA EMPRESA SEI (PRESTADORA OE SERVIÇO DA EMPRESA SUZANO), O:NDE NOS INFORMOU OUE VÁRIAS PESSOAS l NVAOIRAM UMA ÁREA QUE PERTENCE A SUZANO E QUE JÁ ESTÃO NESSE LOCAL HÁ UM CERTO TEMPO. E OUE ELES PERCEBERAM OUE ESSA ÁREA FOI ISOLADA COM UMA CERCA DE ARRAME FARPADO (APROXIMADAMENTE 65 HECTARES) E QUE OS INVASORES ESTÃO IMPEDINDO SUA EQUIPE OE REMOVE-LA, CHEGANDO A INTIMIDA-LOS COM FACÕES. CASO OS MESMO INSISTISSEM NA RETIRADA DA CERCA. OUE DESLOCAMOS PARA o LOCAL DA OCORRÊNCIA, ONDE ESTNEMOS CONTATO COM OS SUPOSTOS INVASORES DA TERRA, APROXIMADAMENTE 20 PESSOAS ESTAVAM PRESENTES. DENTRE ELAS, HOMENS, MULHE.RES E CRIANÇAS. IDENTIFICAMOS DOIS CIDADÃOS QUE SE DIZIAM LIDERES 00 GRUPOS E MORADORES DA REGIÃO QUE A EMPRESA SUZANO ALEGA SER PROPRIETÁRIA, SENDO ELES: RONAN NOGUEIRA DA SILVA E LEANDRO RAMALHÇ) DA SILVA. AM!3QS ALEGAM QUE NO LOCAL RESIDEM APROXIMADAMENTE 14 (QUATORZE) FAMILIAS E ESTÃO NA REGIAO DESDE O MES DE JANEIRO OESTE ANO. QUE INDAGADOS A RESPEITO OA CERCA QUE FOI INSTALADA AO REDOA DA TERRA, OS MESMO AAAMARAM QUE PRATICAMENTE FORAM OBRIGADOS A CHEGAR A ESSE PONTO. POIS AS FAMILIAS QUE ALI RESIDEM FIZERAM BARRACAS E PLANTAÇÕES DIVERSAS NA TERRA PARA A SUA SUBSISTÊNCIA E FREQUENTEMENTE OS FUNCIONÁRIOS DA SUZANO ENTRAM NA TERRA COM MÁQUINAS E DESTROEM SUAS BARRACAS E PLANTAÇÕES. SEM UM AVISO PRÉVIO. DEIXANDO ESSAS PESSOAS DESAMPARADAS, SENDO ASSIM, COM A FINALlDADE DE CESSAR ESSA PRÁTICA. CONSTRUIRAM A CERCA. QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM o eco PARA UMA ORIENTAÇÃO A RESPEITO DA OCORRÊNCIA. ONDE FOI DETERMINADO PELO CPU. QUE REGISTRÁSSEMOS A OCORRÊNCIA EM 8 U E IDENTIFICARMOS ALGUMAS PESSOAS DESDE GRUPO. QUE QRIENT AMOS AS PARTES A PROCURAR A JUSTICA. POIS NÃO COMPETE A POLICIA MILITAR A DECISÃO OE QUEM TEM O DIREITO OE USUFRUIR DESTAS TERRAS. INFORMO AINDA QUE NENHUMA DAS PARTES APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A POSSE DAS TERRAS.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ASSOCIAÇÃO RECÉM E INFORMALMENTE CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA DE VINCULOS COM A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA – ÁREA PRODUTIVA INVADIDADA POR INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO – AÇÃO DE FORÇA NOVA – URGÊNCIA PRESUMIDA – REINTEGRAÇÃO DEFERIDA.

1)
A
Esperança Sapé do Norte
, recém e informalmente constituída, limitou-se a juntar
em seus agravos
fotografias que indicam o surgimento recentíssimo de uma comunidade ainda desestruturada, sem plantio considerável e sem organização ou simbolismo histórico-cultural. Dentre os integrantes da
Associação

há (ou havia – já que a agravante sustenta tê-los retirado de seus quadros, depois
de a relatoria ter anotado tal
circunstância na liminar recursal) cidadãos chineses, a sugerir que aquele ajuntamento de pessoas não guarda a raiz da resistência negra que, original e essencialmente, justifica proteção estatal.

2)
A matrícula imobiliária nº 486 é relativa a imóvel de gigantescas proporções, registrado originalmente como
Fazenda Estrela do Norte
, com 126.863.660 m
2
(cento e vinte e seis milhões, oitocentos e sessenta e três mil, seiscentos e sessenta metros quadrados). Há algumas porções menores do bem que foram indisponibilizadas pela Justiça Federal por suposta sobreposição aos antigos quilombos, mas essas áreas não correspondem ao local hoje ocupado pelos integrantes da
Esperança Sapé do Norte
, como clarificaram os mapas trazidos pela
Suzano
em contrarrazões recursais.

3)
Comprovação de que a
Suzano
tem dado destinação produtiva à porção de terra invadida pela
Associação
, dotada de farta cultura destinada à extração de celulose. Circunstância suficiente para autorizar a pronta reintegração da
Suzano
no imóvel, já que a contenda originária foi ajuizada poucos dias depois do esbulho, sendo, pois, de força nova.

4)
O manejo da ação de reintegração de posse no prazo de ano e dia (posse nova) viabiliza que o feito tramite segundo o procedimento possessório especial (art. 558, do CPC/15), exigindo menor complexidade probatória ante a presunção legal de urgência da situação (arts. 562 e 563, do CPC/15). Quando já decorrido tal prazo, contudo, nada obsta que o interessado postule a tutela possessória e inclusive providências liminares, urdindo, todavia, que traga consigo prova robusta do
periculum in mora
, a fim de que o magistrado analise a existência dos requisitos para a eventual concessão de tutelas provisórias (art. 294 e seguintes, do CPC/15). Em rude síntese, enquanto nas ações de força a nova a urgência é presumida, nas ações de força velha o interessado deverá demonstrá-la, acaso postule provimentos liminares.

5)
H
avendo presunção legal de urgência da situação (ação de força nova) e prova robusta de que a
Suzano
exercia a posse anterior do imóvel, faz jus a empresa ao deferimento do pleito liminar de reintegração, como determinado pelo magistrado
a quo.

6)
Agravo desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.